Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do pedido de reconsideração1 e do agravo interno2 interposto pela ré apelante, ora agravante, em face da decisão3 que não conhecera do apelo por afigurar-se inadmissível ante a caracterização da deserção, ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 37833327 2 ID 38339687 3 ID 22585030